Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL SEM MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. PLANEJAMENTO URBANO. COMPETÊNCIA DO PODER PÚBLICO DISTRITAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. INCAPACIDADE ABSOLUTA DO PROPRIETÁRIO DE FRAÇÃO DO IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ÓBICES INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de usucapião sobre imóvel urbano, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, dada a ausência de interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a correção da sentença extintiva proferida sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não implementação do prazo prescricional aquisitivo e considerando que o imóvel usucapiendo não está registrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para que haja interesse processual, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da lide surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte autora não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação ao réu, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada. 3.1. Embora o CPC tenha suprimido das condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, entende-se que esta foi incorporada ao interesse de agir, porquanto o provimento jurisdicional se caracteriza como útil, necessário e adequado se estiver comportado pelo ordenamento jurídico. 3.2. Na hipótese, a pretensão de usucapião da recorrente se refere à imóvel não individualizado, caracterizado como loteamento irregular situado dentro de um imóvel maior, o Quinhão 23, Fazenda Santa Maria. Por esta razão, não consta dos autos a certidão de ônus do imóvel que se pretende usucapir. 3.3. O parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais, fixadas pela Administração Pública, com base na legislação de regência, que fogem completamente ao escopo da presente demanda judicial, conforme se infere dos artigos 10, 11 e 12 da Lei no 6.766/79. 3.4. A intervenção do Poder Judiciário, declarando a usucapião de imóvel não individualizado, sem existência legal, à míngua de registro imobiliário, representaria indevida promoção do parcelamento do solo urbano, em verdadeiro descompasso com a ordem constitucional democrática, que confere ao Poder Público municipal/distrital a competência para conceber o adequado planejamento urbano, atento às questões urbanísticas e ambientais, sempre visando o cumprimento da função social da propriedade, conforme exegese do art. 182 da Constituição Federal. 3.5. A Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73), em seu art. 226, determina que, em se tratando de usucapião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial. Ainda, o art. 235 do referido diploma legal estabelece que "nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado". 3.6. No presente caso, o imóvel não tem matrícula individualizada, o que impossibilita o transcurso do prazo da usucapião e autoriza a extinção do feito por ausência de interesse de agir. 3.7. Além disso, explicitada a ausência de implementação do prazo de prescrição aquisitiva, haja vista a existência de incapazes dentre os proprietários de fração do imóvel, e observadas as normas de direito intertemporal aplicáveis ao caso. 3.8. A legislação civil prevê expressamente a suspensão do prazo prescricional contra os absolutamente incapazes (CC/16, art. 169, I e CC/02, art. 198, I), como no caso de uma das proprietárias individualizadas, que era pessoa civilmente incapaz, com sentença transitada em julgado em 07/11/1996, regime jurídico de incapacidade absoluta que perdurou até a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de modo que o prazo prescricional aquisitivo não se exauriu (inteligência do art. 2.028 do CC vigente). 3.9. Identificados liminarmente óbices intransponíveis ao prosseguimento do feito, irretocável a sentença extintiva por falta de interesse de agir, porquanto o provimento jurisdicional não se mostra adequado ao fim pretendido, e a tramitação do feito com a citação de uma centena de réus e seus sucessores para posterior julgamento de improcedência apenas sobrecarregaria o Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido. 4.1. Tese de julgamento: “A ausência de individualização do bem imóvel que se pretende usucapir impossibilita o transcurso do prazo prescricional aquisitivo e autoriza a extinção do feito por ausência de interesse de agir. A existência de incapazes dentre os proprietários de fração do imóvel também se apresenta como fator obstativo para a fluência e exaurimento do prazo de usucapião”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 182 da Constituição Federal; art. 169, I, CC/16; arts. 198, I, e 2.028, CC/02; arts. 226 e 235 da Lei no 6.015/73; arts. 10, 11 e 12 da Lei no 6.766/79;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07122293220178070018, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 23/9/2020; TJDFT 20130111714402APC, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 6/12/2016; TJDFT 0700313-84.2020.8.07.0021, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; TJDFT 20160111153637APC, Relator(a): Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/09/2018, publicado no DJe: 02/10/2018; TJDFT 20120510006587APC, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/06/2016, publicado no DJe: 30/06/2016; TJDFT 20150610086236APC, Relator(a): Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, data de julgamento: 03/04/2019, publicado no DJe: 07/05/2019.